Tribunal: CARF
Processo: 13502.000099/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000099/2005-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.235 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2003 a 30/06/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Hipótese em que as situações fáticas não são equivalentes e somente um dos
fundamentos independentes da decisão recorrida foi atacado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000099/2005-53
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000099/2005-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° no 3102001.573, de 19/07/2012, que possui a seguinte ementa, transcrita na
parte de interesse ao presente exame:

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
No cálculo do PIS não-cumulativo o sujeito passivo poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados, consumidos ou vinculados ao processo produtivo na produção
ou fabricação de bens e na compra de matéria-prima, bem como despesas.
Reconhece os créditos decorrentes da aquisição tinta para cabeça da impressora,
o ácido cítrico e o fosfato monossódico.
Serviço de transporte – Reconhece às despesas realizadas com o pagamento de
serviço de transporte de máquinas utilizadas na extração da madeira
Recurso Voluntário provido em parte.

Intimado a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência no que
diz respeito ao direito de crédito das contribuições não cumulativas em relação a aquisições de
insumos sobre tinta para cabeça de impressora e serviço de transporte de maquinas utilizadas na
extração de madeira.

O Recurso Especial foi admitido parcialmente, conforme despacho de fls. 648 e
seguintes, somente com relação a seguinte matéria: e serviço de transporte de maquinas
utilizadas na extração de madeira.

Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000099/2005-53

O Contribuinte apresentou também Recurso Especial, que teve segue seguimento
negado conforme despacho de fls. 738 e foi rejeitado o Agravo conforme despacho de fls. 801.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.

A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação ao direito de crédito
das contribuições não cumulativas em relação a aquisições de insumos sobre serviço de
transporte de maquinas utilizadas na extração de madeira.

Entendo que a Fazenda Nacional não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma apontado, senão vejamos.

O Acórdão Recorrido assim decidiu,

Consta no acórdão recorrido que tal serviço de transporte consistiria num
estágio inicial, tendo em vista que as máquinas realizariam o serviço de corte e
descasque das árvores e tal serviço não importaria, pois, em serviços aplicados
ou consumidos, de modo que não poderiam integrar o processo produtivo ou de
fabricação do produto. Assim, não seria insumo gerador do crédito do PIS não
cumulativo nos termos da IN SRF no 247.
Não obstante, em sentido diverso nota-se jurisprudência a respeito de tal tema:
(...)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000099/2005-53

Verifica-se, portanto, que o serviço atinente à extração da madeira, conforme
entendimento acima colacionado, pertence ao processo de fabricação do produto.
Aliás, como salientado pelo contribuinte, “a não realização deste estágio inicial
interferirá diretamente na produção ou fabricação do produto final, no caso, a
celulose solúvel”.
Logo, consubstanciado pelo art. 3o da Lei Ordinária no 10.637/2002, pelo qual,
denota-se que a apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS,
referente ao insumo utilizado, abrange todo e qualquer custo ou despesa
necessário à atividade da empresa, infere-se que as glosas de serviços indicadas
pelo contribuinte, relativas ao serviço de transporte, perfazem o caráter de
insumo no processo produtivo do contribuinte, sendo ,logo, insumo gerador do
crédito do PIS.

Verifica-se que estamos tratando de serviço relativo ao transporte de maquinas
utilizadas da extração da madeira.

O Acórdão paradigma n.o 380100.470 trata-se de transporte de funcionários da
empresa. veja-se o trecho:

No caso presente, a partir da descrição, pela recorrente, da atuação dos insumos
não considerados pelo fisco na composição do valor do Pis/Pasep nãocumulativo
relativo a julho/2004, acima referidos, no processo produtivo da empresa, fica
evidente, segundo a legislação acima colacionada, que o serviço de alteamento,
serviço de limpeza e passagem, serviço de locação, fornecimento de jantar,
serviço de capeamento, serviço de lavra, serviço de transporte, serviço
especializado de vigilância, serviço de melhorias de estradas gasolina comum e
óleo diesel não se tratam de matéria-prima o material de embalagem e nem
preenchem os requisitos para serem considerados como produtos
intermediários.” (grifos acrescidos)

Entendo que aqui no presente caso, a Fazenda Nacional deveria ter apresentado
paradigma que se referia ao transporte de maquinas ou equipamentos utilizados nas extração de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000099/2005-53

madeira ou outro insumo para que fosse caracterizado a jurisprudência ou situação fática igual ao
do Acórdão Recorrido.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 816
DF CARF MF
Original